Tribunal: TJSP
Processo: 1049261-88.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Reparação de danos morais e materiais, além de pensão vitalícia, decorrentes de queda na via pública, por falta de sinalização de pintura no local, que ocasionou fraturas no pulso e ombro – Inadmissibilidade – Nexo causal não evidenciado, bem como qualquer outro requisito para responsabilização do poder público – Autor que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Reparação de danos morais e materiais, além de pensão vitalícia, decorrentes de queda na via pública, por falta de sinalização de pintura no local, que ocasionou fraturas no pulso e ombro – Inadmissibilidade – Nexo causal não evidenciado, bem como qualquer outro requisito para responsabilização do poder público – Autor que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC) – Precedentes desta C. Câmara e Corte – Improcedência da ação decretada por este Colegiado – Honorários recursais fixados – Recurso provido.